Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-69.2011.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000553-69.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE CONCEICAO DA COSTA MAGALHAES - CPF: 773.272.251-53 (VÍTIMA), JOILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.390.251-30 (APELANTE), Marcos de Souza Ferreira Brantes (APELANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MAGNO SANTOS PEREIRA - CPF: 015.667.361-45 (APELANTE), WELLITON DOS ANJOS SOARES - CPF: 027.669.701-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES (APELANTE), JOILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.390.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DOS ANJOS SOARES - CPF: 027.669.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SANTOS PEREIRA - CPF: 015.667.361-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – 2. REAJUSTE DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ARGUMENTOS INIDÔNEOS PARA MACULAR A CULPABILIDADE E OS ANTECEDENTES DO AGENTE – 3. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo da delação extrajudicial do corréu, devidamente corroborada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que apuraram a ocorrência.

2. Cabível a readequação da pena-base para o mínimo legal se constatada a inidoneidade da fundamentação lançada para negativar a culpabilidade e os antecedentes criminais do réu na primeira fase dosimétrica.

3. Reajustada a pena final do apelante, extingue-se a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 0000553-69.2011.8.11.0005, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 94571479 e ss., o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído,
por insuficiência probatória
, e acrescenta o pedido subsidiário de
fixação da pena-base no mínimo legal
, com subsequente extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 94571483 e ss., o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo defensivo, a fim de que se proceda à readequação da pena-base imposta ao ora recorrente.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 95376966, igualmente opina pelo
provimento parcial

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se ao fato controvertido, verte da denúncia que, na data de
02/03/2011
, o ora recorrente
MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES
, vulgo ‘Marcos Verdureiro’, na companhia de
Joilson
e
Magno
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio e/ou alheio
, coisas alheias móveis consistentes em aparelhos eletrônicos pertencentes à vítima
Luciane Conceição da Costa Magalhães.

Ressai da exordial acusatória que os infratores se aproveitaram da ausência da vítima para arrombar a porta frontal da residência que lhe pertencia e do seu interior subtrair notebook, aparelho de DVD, além de objetos pessoais. Empós, empreenderam fuga e venderam alguns dos objetos a terceiro, sendo o remanescente localizado no imóvel pertencente ao infrator
Magno
.

Por esse fato,
MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal
, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

Cumpre registrar que os coautores do fato foram igualmente denunciados e condenados pela prática do crime patrimonial, no entanto, suas punibilidades foram extintas em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 94569952 - Pág. 4 ), do auto de verificação de local de delito (ID 94569955 - Pág. 2/4 ), do auto de apreensão (ID 94569955 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 94569956 - Pág. 5/6) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, o corréu
Joilson Oliveira da Silva
confessou extrajudicialmente o cometimento do crime e, na mesma oportunidade,
atribuiu a coautoria ao ora recorrente
, salientando ter sido ele o responsável por adentrar na residência da vítima e subtrair os objetos, enquanto os demais envolvidos realizavam a vigia externa do imóvel (ID 94569953 - Pág. 9).

Dessume-se, outrossim, que, a despeito do recorrente ter negado extrajudicialmente o cometimento do crime,
pontuou o seu comparecimento ao local do fato na companhia do corréu
Magno
, onde este ingressou no quintal da casa e “
retornou
” (sic). Empós, vislumbrou o notebook da vítima na residência do amigo, ao que acrescentou a sua ação de comercializá-lo a terceiro (ID 94569954 - Pág. 3).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima rememorou que o seu vizinho visualizou
três indivíduos

“rondando”
(sic) o seu imóvel e, ato contínuo, transitando com algo embaixo das camisetas, ao que reconheceu um deles como sendo o corréu
Joilson
, vulgo ‘Tutaia’, quem, conforme dito, confessou extrajudicialmente e responsabilizou o ora recorrente.

Na mesma toada, os Investigadores da Polícia Civil
Jonas Rodrigues
e
Nestor Mariano de Souza Ourives
salientaram
em juízo
que obtiveram informações quanto aos possíveis suspeitos do crime em apreço; iniciaram as diligências; e lograram encontrar o suspeito
Magno
, que, malgrado tenha negado o cometimento do crime, indicou a união da dupla
Joilson
e
‘Marcos Verdureiro’
, ora recorrente.

Assim, as testemunhas persistiram na investigação e os encontraram juntos, encaminhando-os à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual relataram histórias conflitantes para amparar as suas inocências, ao que sobreveio a confissão quanto ao cometimento do crime e a indicação quanto à localização de alguns objetos, isto é, na residência do
Magno
, onde a diligência ressaiu positiva.

Com efeito, ao revés do sustentado pela Defesa, os elementos inquisitivos ressaíram satisfatoriamente corroborados pelas provas judiciais, em especial pelos depoimentos dos agentes públicos que, como é cediço, detêm especial valia para formação da convicção do julgador, quando se apresentam harmônicos com o acervo probatório coligido nos autos, exatamente como se vê no caso em apreço.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs cargas negativas na
culpabilidade do agente
e nos
antecedentes criminais
, sobrevindo, por corolário, o
acréscimo de seis meses de punição
ao mínimo abstratamente previsto no tipo penal.

A ilustrar, transcrevo breve excerto do
decisum
,
in verbis

“
Censurável a conduta do réu que, mesmo tendo consciência da ilicitude do fato, agiu de forma contraria ao direito, quando lhe era exigível que tivesse conduta diversa
. O acusado
possui maus antecedentes
(fIs.129/130), poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. (...)

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão a a0 pagamento 10 (dez) dias multa”.
(ID 94571458 - Pág. 9).

Nos termos pleiteados pela Defesa,
cabível a readequação da pena-base para o mínimo legal
, por serem inidôneos os fundamentos lançados nos aludidos vetores judiciais.

Em relação à
culpabilidade do agente
, as assertivas destacadas revelam-se genéricas, pois, a
teor do entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência da ilicitude, se traduz em pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais (
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1759537/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Destarte,
de rigor afastar o desabono
realizado.

No que tange aos
antecedentes criminais
, denota-se que a Folha de Antecedentes Criminais de ID 9
4569976 - Págs. 7/8
não indica a existência de condenação transitada em julgada ao tempo do fato e/ou da prolação da r. sentença, mas, tão somente, a presença de três cartas precatórias expedidas em nome do recorrente, além de uma ação penal, sem desfecho condenatório àquele tempo (Código 26378).

Em sendo assim,
cabível a exclusão
da carga negativa imposta na r. sentença, pois, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Diante das alterações perfectibilizadas, reajusta-se a pena-base do ora recorrente para o mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Permanecem inalteradas as fases dosimétricas subsequentes, porquanto inexistentes atenuante e/ou agravante, bem como causas de aumento e/ou diminuição da pena, a resultar a imposição de reprimenda no menor patamar previsto em lei.

Via de consequência, o novo
quantum
sancionatório estabelecido em desfavor do insurgente
enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão da prescrição retroativa
.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

A propósito, o
art. 110, §1.o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada:
trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

A título de contextualização, transcrevo a redação legal,
in verbis
:

“Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, razão pela qual o prazo prescricional deve ser aferido pela pena
concretamente imposta ao ora recorrente, isto é,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Logo, de acordo com a regra
no art.
110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;”

A denúncia foi recebida em
04/05/2011
(ID

94569975) e a r. sentença condenatória publicada na data de
21/06/2016
(ID 94571468 - Pág. 11), de modo que se passaram mais de
04 (quatro) anos
entre os marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do Código Penal.

Destarte, fica evidenciado que o Estado perdeu o
seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, no tocante aos delitos de receptação simples,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal

para,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do apelante
MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS DE SOUZA FERREIRA BRANTES
, para impor a pena privativa de liberdade no mínimo legal e, por corolário, extinguir a sua punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021